Tribunal: TJMT
Processo: 1011327-02.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011327-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO ROBERTO MORAES DE DEUS - CPF: 317.855.221-91 (RECORRENTE), MAYZA CORREA DOS SANTOS - CPF: 064.517.501-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. OMISSÃO SANADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração têm como finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme os artigos 48 da Lei nº 9.099/95 e 1.022 do CPC.

O histórico de consumo da unidade consumidora evidencia aumento significativo após a regularização do medidor, confirmando a irregularidade e o benefício econômico indevido.

A jurisprudência consolidada reconhece a legalidade da cobrança de recuperação de consumo, independentemente da autoria da adulteração, desde que observados os procedimentos administrativos e constatado o prejuízo à concessionária.

A ausência de assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não invalida o procedimento, tendo sido registrado que o consumidor se recusou a assiná-lo, sendo ainda encaminhados os cálculos ao consumidor para ciência e recurso administrativo.

Quanto ao dano moral, o débito reconhecido afasta o dever de reparação, configurando-se o exercício regular do direito da concessionária ao suspender o fornecimento de energia.

Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, com provimento para reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamante, ora Embargado,
negou-lhe provimento
.
Mantendo a sentença proferida em primeiro grau.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso, pois
em relação ao conjunto probatório apresentado foram assegurados o contraditório e a ampla defesa no procedimento em questão
, havendo inspeção, todavia a
inspeção foi acompanhada pelo filho do autor,
muito embora tenha se recusado a assinar o documento
.

A requerida encaminhou ao endereço do autor uma via do documento, bem como da carta ao cliente.

Portanto, foi encaminhada ao proprietário do imóvel notificação acerca das irregularidades e do débito apurado, decorrente do consumo não faturado, sendo-lhe oportunizada a apresentação de recurso administrativo, em caso de discordância. Logo, a parte autora esteve ciente de todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização e teve a oportunidade de apresentar defesa.

Merece reparos haja vista que
a embargada ciente de tal irregularidade ao ser notificada sobre o fato sendo-lhe oportunizada a apresentação de recurso administrativo, em caso de discordância a embargada não apresentou aos autos defesa
, pugna pelo acolhimento dos Embargos de declaração
a fim de que seja sanada a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração
:

1011327-02.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Embargante(s):

Mario Roberto Moraes De Deus

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição, obscuridade e erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No presente caso esta notasse que a Embargada em momento oportuno não apresentou aos autos defesa, haja vista de que houve inspeção. Foi acompanhada pelo filho do autor, muito embora tenha se recusado a assinar o documento.

Além disto, a Prova do benefício econômico indevido é o “Histórico de Consumo" da unidade que mostra o aumento progressivo no consumo após a retirada da irregularidade em 06/2023:

Diante da comprovação desta irregularidade, a adulteração do equipamento não deve impedir a cobrança pela energia consumida e não quitada. Cabe ressaltar que houve cobrança/negativação/corte por responsabilidade atribuível ao consumidor (desvio / irregularidade no medidor de seu consumo)

A concessionária de energia elétrica sustenta que as cobranças são devidas, em razão de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, havendo em desvio de energia, não sendo devidamente registrado o consumo na UC. Aduz que o histórico de consumo aponta a diferença de consumo entre os meses durante o período irregular e ao período em que foi sanada a irregularidade, bem como seguiu o procedimento previsto na Resolução n. 1000/2021 de ANEEL, lavrando o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção e encaminhando cópia ao cliente.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Ante as irregularidades encontradas no medidor de energia, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES - AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
- EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) –
POSSIBILIDADE - COBRANÇA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Resta demonstrada a irregularidade do medidor, corroborado pelo aumento de consumo de energia elétrica na unidade após a substituição/retificação do equipamento, de modo que não há que se falar na alegada nulidade do procedimento administrativo que deu ensejo à cobrança de valores
a título de recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

(N.U 1010332-56.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. FOTOS DA IRREGULARIDADE. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. De proêmio, assinalo que é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2. Na cobrança de valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor,
bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(N.U 1003920-10.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ALEX NUNES DE FIGUEIRED
O, Turma Recursal Única, Julgado em 11/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUMENTO DEPOIS DA TROCA DO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO EVIDENCIADO.

Do cotejo do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 421264, com o histórico da unidade consumidora nº 55
84776, comprovada a oscilação significativa no consumo de energia elétrica antes e durante o período irregular.

De igual forma, a falta de elementos acerca do consumo de energia apurado depois da troca do aparelho de medição, notadamente ante o ajuizamento da demanda um mês após o período tido como irregular por parte da concessionária. Ainda, o julgamento antecipado da lide, sem a insurgência do recorrente.

Portanto, haja vista a oscilação significativa do consumo de energia elétrica, caracterizado o enriquecimento ilícito do usuário, a evidenciar a legalidade do débito
de R$ 7.314,69.

Recurso de apelação desprovido.

(Apelação Cível, Nº 70085117539, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 30-06-2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUMENTO CONSIDERÁVEL NO CONSUMO DE ENERGIA APÓS A TROCA DO APARELHO MEDIDOR
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ACORDO COM O ART. 130, INCISO III, DA RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como é o caso dos autos que trata de energia elétrica. Independentemente da constatação do responsável pelo dano no equipamento, a energia consumida e não paga é de responsabilidade do consumidor por serem presumidamente legítimos os atos praticados pela concessionária e os documentos juntados demonstram que as normas reguladoras restaram devidamente observadas quando da apuração da irregularidade.

A luz do artigo 130, inciso III, da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, a recuperação deve recair sobre a média dos três maiores valores encontrados nos 12 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.

(Apelação Cível, Nº
0805991-81.2018.8.12.0001
, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Relator: Eduardo Machado Rocha, Julgado em: 25-02-2021, publicado 01/03/2021)

Desta forma, os registros demonstram que houve diferença entre a energia consumida e registrada, portanto, entendo que é devida a fatura eventual de recuperação de consumo, devendo ser afastada a declaração de inexistência do débito.

Com relação à ausência de assinatura no TOI, verifica-se que consta a informação de que o “consumidor negou-se a assinar”, somado a isto, verifica-se que foi encaminhado demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo e carta ao cliente, contendo todas as informações necessárias.

Ademais, no tocante ao dano moral, verificada a existência do débito, caracteriza exercício regular do direito a suspensão no fornecimento dos serviços de energia elétrica, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação.

Ante o exposto
,
acolho os Embargos de Declaração
para sanar a omissão, todavia
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para
julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024